Tribunal: TJBA
Processo: 8078299-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078299-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: W S P COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

Advogado(s)
:
NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, NAYRA VITORIA VALIENSE BARROS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA ESCRITURAÇÃO FISCAL E POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO APARENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA. ART. 204 DO CTN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA CONCRETA. PROTESTO E RESTRIÇÕES COMO MEIOS LEGAIS DE COBRANÇA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Porto Seguro/BA, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS, constituído mediante auto de infração, posteriormente inscrito em dívida ativa e objeto de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a existência de nulidade da decisão agravada por alegada fundamentação aparente; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito diante da alegação de erro material na escrituração fiscal e posterior retificação; e (iii) a configuração de perigo de dano decorrente da inscrição em dívida ativa, protesto da CDA e tramitação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada examinou de forma suficiente os requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo nulidade por fundamentação aparente. O dever constitucional de motivação não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas a exposição das razões determinantes do convencimento, o que se verificou no caso concreto.

4. O crédito tributário foi regularmente constituído mediante auto de infração e inscrito em dívida ativa, gozando a Certidão de Dívida Ativa de presunção relativa de legitimidade e veracidade (art. 204 do CTN). A alegação de erro material na escrituração fiscal e a apresentação de declaração retificadora demandam dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória.

5. A retificação unilateral de declaração fiscal não possui efeito automático de desconstituição do lançamento tributário regularmente formalizado, notadamente quando precedido de procedimento administrativo.

6. A inscrição em dívida ativa, o protesto e o ajuizamento de execução fiscal constituem meios legais de cobrança do crédito tributário e, ausente demonstração concreta de risco excepcional à atividade empresarial, não configuram, por si sós, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

7. Inexistentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do
Agravo de Instrumento

n.º
8078299-63.2025.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante
W S P Comercial de Ferragens Ltda

e
, como A
gracado
, o
Estado da Bahia
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11